Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-57.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713131-57.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, VIBRA ENERGIA S.A, TAPERAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME APELADO: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE &amp; RECOVERY LTDA, ANDERSON MARCELO DA SILVA, TAPERAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O Na decisão saneadora constante do ID 50461192 essa Relatoria indeferiu os pedidos de habilitação de crédito, bem como demais incidentes juntados aos autos, tendo em vista a tramitação nos autos do processo n. 0703382-40.2023.8.07.0015 e o encaminhamento de todos esses feitos para aquele juízo, em face do Art. 7o, parágrafo único, §2o, do Art. 8o, do Art. 10, §5o, Art. 10, §§ 5o, 6o, 7o, Arts. 13, 14 e 15 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Portanto, deixo de apreciar os requerimentos de ID's 55188542 e 54141367, podendo os interessados apresentá-los no autos do processo no. 0703382-40.2023.8.07.0015. Remetam-se os documentos de ID 53271193, 53271199, 53271200, 53271203, 53271204, 53271205, 53271206, 53271207 e 53271208, para os autos do processo n. 0703382-40.2023.8.07.0015. Brasília, 31 de janeiro de 2024 18:05:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador